Tribunal: TJSP
Processo: 1109380-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. 1. Cobertura. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata de procedimento não constante do rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. 1. Cobertura. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata de procedimento não constante do rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102, TJSP. Precedentes. 2. Limitação do número de sessões das terapias. Abusividade. Sessões indicadas pelo médico para tratamento de doença coberta. Limitação que iria de encontro com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato (arts. 51, IV e §1o, do CDC, e 424 do CC). Aplicação por analogia da Súmula no 302 do E. STJ. Precedentes. 3. Astreintes mantidas. Valor suficiente para encorajar o cumprimento da obrigação. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1109380-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelado
VITOR AUGUSTO ALVES CAMACHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/13 18985
VOTO No: 18985
APELAÇÃO No: 1109380-05.20187.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.:
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
APDO.: VITOR AUGUSTO ALVES CAMACHO (MENOR REPRESENTADO)
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. 1.
Cobertura. Impossibilidade de escolha pelo plano do
método de tratamento de doença coberta. Direito do
consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo
médico, com melhor eficácia à doença que o acomete.
Irrelevância da alegação que se trata de procedimento não
constante do rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102,
TJSP. Precedentes. 2. Limitação do número de sessões das
terapias. Abusividade. Sessões indicadas pelo médico para
tratamento de doença coberta. Limitação que iria de
encontro com os objetivos inerentes à própria natureza do
contrato (arts. 51, IV e §1o, do CDC, e 424 do CC).
Aplicação por analogia da Súmula no 302 do E. STJ.
Precedentes. 3. Astreintes mantidas. Valor suficiente para
encorajar o cumprimento da obrigação. 4. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” movida por
beneficiário de plano de saúde contra a operadora do plano em
razão de negativa de cobertura de tratamento de autismo pelo
método ABA.
A
tutela
antecipada
foi
deferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/13 18985
“DETERMINAR à ré que, no prazo de 48 horas, arque com todos os
custos do tratamento do autor conforme indicado no relatório médico,
sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)” (fls. 56/58).
Sobreveio r. sentença (fls. 212/218 proferida
em 24/04/2019; DJE de 29/04/2019) que julgou a ação nos
seguintes termos: “Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
iniciais para condenar a ré ao custeio do tratamento necessário até
alta definitiva para o tratamento de reabilitação multidisciplinar com
terapia comportamental ABA, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
ambas com integração sensorial, prescrito pela médica do menor, sem
limite de sessões, na duração e quantidade a serem determinadas pelos
especialistas, através do reembolso integral da quantia paga, caso não
comprove que dispõe de tais tratamentos em rede credenciada, sob
pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.
Confirmo
a
tutela
antecipada
concedida
às
fls.
56/58.
Pela
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários do advogado do autor, ora fixados em
10% (quinze por cento) do valor da causa atualizado” (fls. 217/218).
Inconformada, apela a requerida (fls. 220/252).
Alega que “há cobertura contratual somente para
as
TÉCNICAS
CONVENCIONAIS
de
fonoaudiologia,
terapia
ocupacional e motora, com diretriz de utilização da ANS (DUT),
sendo lídima o limite de sessões. Já o tratamento de Terapia
Comportamental ABA (no mínimo 20 horas semanais), terapia
ocupacional e fonoaudiologia ambas com método integração sensorial,
não consta expressamente do rol procedimentos da ANS, o qual, por
ser taxativo, exclui o aludido tratamento” (fls. 226).
Diz
que
“os
procedimentos
de

Terapia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/13 18985
Comportamental ABA (no mínimo 20 horas semanais), terapia
ocupacional e fonoaudiologia ambas com método integração sensorial
requeridos, não possuem cobertura obrigatória para o seu contrato,
por não constar no ROL da ANS na época dos fatos” (fls. 228),
argumentando que a apelante não agiu de forma protelatória ou
mesmo com ilegalidade e ilicitude.
Afirma que as cláusulas restritivas foram
consignadas em tópico próprio e em destaque.
Sustenta
que
“a
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED agiu a todo o tempo em plena conformidade com a Lei e com
o contrato” (fls. 228).
Aduz que “Terapia Comportamental ABA (no
mínimo 20 horas semanais), terapia ocupacional e fonoaudiologia
ambas com método integra- ação sensorial NÃO encontram previsão
no Rol da ANS n. 428, motivo pelo qual a CENTRAL NACIONAL
UNIMED não pode ser compelida a fornecer a cobertura” [...] o rol da
ANS
consubstancia-se
numa
referência
básica
para
cobertura
mínima. As operadoras podem oferecer planos de saúde com cobertura
além do rol da ANS, mas nesse caso as condições, especialmente de
preço, também se alteram” (fls. 232).
Pontua que “O plano contratado foi aceito nos
termos firmado, o preço praticado não dava a chamada cobertura
irrestrita. O apelado descumpre todos os preceitos firmados no
contrato e tenta obter vantagem indevida desta Apelante” (fls. 236).
Tece que “muito embora o caráter coercitivo das
astreintes vise atender o cumprimento da ordem judicial, não se deve
criar situação desproporcional ao direito perseguido pela parte,
ensejando o enriquecimento indevido” (fls. 248), complementando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/13 18985
que “A monta fixada na r. sentença, é altíssima e não pode prosperar.
O cunho sancionatório não merece ter maior valia que o próprio
cumprimento da obrigação” (fls. 249).
Ao final, requer que o “recurso seja conhecido e
provido para: a. Seja reformada a r. sentença, declarando-se a ação e
seus pedidos totalmente improcedentes; b. Subsidiariamente, o que se
cogita apenas para afastar a preclusão argumentativa, requer seja
afastada a imposição de sem limite de sessões, na duração e
quantidade a serem determinadas pelos especialistas , para que seja
respeitado o limite de sessões dispostas nas DUT's do Anexo II da RN
428 da ANS, bem como seja observado os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, sejam reduzidos os valores arbitrados para fixação
da multa, em razão de seu excesso (art. 537, § 1o, inciso I, CPC); c.
Seja o Apelado condenado na sucumbência, custas e demais
consectários legais, como de direito” (fls. 251).
Tempestivo
e
com
as
respectivas
custas
recolhidas, o recurso foi devidamente processado (fls. 253/254).
Contrarrazões às fls. 258/276.
Por
petição
de
fls.
281/282,
a
apelante
manifestou sua oposição ao julgamento virtual.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se,
às fls. 285/289, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
1. COBERTURA DO TRATAMENTO
A operadora de plano de saúde não pode se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/13 18985
negar à cobertura de tratamento indicado pelo médico do autor
para
doença
abrangida
pelo
contrato
(autismo),
sendo
considerada abusiva cláusula que exclui tal cobertura, uma vez
que a disposição vai de encontro com os objetivos inerentes à
própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e §1o,
do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 424 do Código
Civil:
CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade; (...)
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema
jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
CC, Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do negócio.
A cobertura deve compreender o método mais
atual para o tratamento da doença, sempre com a indicação
médica específica para o paciente, sendo um desrespeito à
dignidade da pessoa humana obrigar o paciente a se submeter a
método ultrapassado ou sem eficácia para seu caso, delimitando
a cobertura aos procedimentos previstos no Rol da ANS.
Aplica-se à hipótese a Súmula no 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/13 18985
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Desse modo, é abusiva a recusa da ré porque é
de competência do médico, e não da operadora do plano, a
escolha da terapia relativa à patologia do paciente, patologia
esta coberta pelo plano, sendo irrelevante se tratar de
procedimento não previsto no Rol da ANS.
Nesse sentido, deixando clara a exclusiva
competência do médico para a eleição do tratamento, já decidiu
o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Seguro
saúde.
Cobertura.
Câncer
de
pulmão.
Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.
1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento
está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia
está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a
quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das
alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade
da
cláusula
reside
exatamente
nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em
razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber
tratamento com o método mais moderno disponível no
momento em que instalada a doença coberta.
2. Recurso especial conhecido e provido. (...)
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando
que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da
terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do
paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é
incongruente com o sistema de assistência à saúde,
porquanto quem é senhor do tratamento é o
especialista, ou seja, o médico que não pode ser
impedido de escolher a alternativa que melhor convém à
cura do paciente. Além de representar severo risco para
a vida do consumidor. (...) É preciso ficar bem claro
que o médico, e não o plano de saúde, é responsável
pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso
põe em risco a vida do consumidor.
(REsp 668216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/13 18985
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265 g.n.)
Em casos análogos ao presente, relativos ao
mesmo tratamento de autismo pelo método ABA, decidiu este
Egrégio Tribunal:
Ação de obrigação de fazer
Tutela provisória de
urgência
deferida

Tratamento
de
psicologia
comportamental especializada em ABA, fisioterapia
(psicomotricidade com integração sensorial método
ABA),
psicopedagogia,
hidroterapia,
equoterapia
(equitação lúdica adaptada ao quadro), arteterapia,
nutricionista,
terapia
ocupacional
com abordagem
sensorial método ABA, musicoterapia, psicomotricidade, fonoaudiologia método ABA e
neuropsicologia método ABA Paciente diagnosticado
com transtorno do espectro autista
Negativa de
cobertura sob a alegação não constar o procedimento
indicado do rol da ANS
Abusividade
Súmula n.o
102 deste E. Tribunal Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2204259-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Sá
Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018)
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Procedência para compelir a ré ao custeio de
psicoterapia
baseada
em
método
ABA,
terapia
ocupacional e fonoterapia pelo método PECS, prescritos
à autora, portadora de transtorno do espectro autista.
Inconformismo da ré. Relatório médico. Prescrição de
tratamento experimental ou não previsto no rol de
procedimentos
da
Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/13 18985
risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.
Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de
sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
(TJSP; Apelação 1025238-68.2018.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de
Registro: 21/09/2018)
Dessa forma, a cobertura do tratamento é
devida.
2. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES
Pelos mesmos motivos (objetivos inerentes à
própria natureza do contrato - art. 51, IV e §1o, do Código de
Defesa do Consumidor, e art. 424 do Código Civil), a operadora
não pode se negar à cobertura ao número de sessões a que
necessita o paciente, segundo indicação médica, para doença
abrangida pelo contrato.
Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula no
302 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a
cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a
internação hospitalar do segurado.”
Se há abusividade na limitação do custeio pelo
tempo de internação, também o há na limitação do número de
procedimentos, eis que ambos equivalem ao seccionamento do
tratamento necessário com expressa prescrição médica.
Em
casos
similares,
decidiu
este
Egrégio
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL -
Ação
cominatória
-
Pretensão
do
beneficiário
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/13 18985
cobertura de tratamento médico interdisciplinar em
fonoaudiologia, psicopedagogia e neurologia pediátrica.
Negativa abusiva da ré apelante. Com efeito, ilícita é a
recusa que restringe tratamento de moléstia coberta.
De outra parte, a ausência de previsão expressa do
procedimento em rol publicado pela ANS não se presta
a obstar tratamento médico, tampouco enseja negativa
de fornecimento por parte do plano de saúde. Abusiva,
por fim, a cláusula que limita a cobertura a
determinado número de sessões ao ano, pois coloca o
consumidor em desvantagem exagerada, mostrando-se
incompatível com a boa-fé e a equidade e, afinal,
esvaziando o conteúdo do contrato. Sentença de
procedência mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJSP; Apelação 1005400-94.2014.8.26.0322; Relator
(a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro: 05/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde

Tutela de Urgência - Autismo Infantil Prescrição de
tratamento
com
reabilitação
multidisciplinar
-
Negativa sob alegação de não constar do rol de
cobertura do contrato - Não excluindo a operadora do
plano a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos
necessários ao tratamento Procedimentos futuros que
devem ser custeados na forma prescrita, sem limitação
de dias, sob pena de multa Reembolso que deve ser
apreciado na ação principal - Recurso provido em
parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2166351-70.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Alcides
Leopoldo e Silva Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro:
17/03/2017)
SEGURO SAÚDE
TUTELA DE URGÊNCIA DE
NATUREZA
ANTECIPADA

PACIENTE
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA

Cláusula
Limitativa
de
sessões

Abusividade

Observância,
contudo,
do
limite
contratual dos reembolsos
Decisão parcialmente
reformada Agravo provido em parte.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2192665-53.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/13 18985
Data do Julgamento: 30/11/2016; Data de Registro:
30/11/2016)
Com o mesmo entendimento, posicionou-se o
Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO
CIVIL.
PLANOS
DE
SAÚDE.
COBERTURA.
LIMITAÇÃO
CONTRATUAL/ESTATUTÁRIA AO NÚMERO DE
SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.
IRRETROATIVIDADE
DA
LEI
No
9.656/98.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA JURÍDICA
DA ENTIDADE. DESINFLUÊNCIA. ABUSIVIDADE
DA RESTRIÇÃO.
I - "A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto
contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar,
sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que
presta os serviços, ainda que se diga sem caráter
lucrativo,
mas
que
mantém
plano
de
saúde
remunerado" (REsp 469.911/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJe 10/03/2008).
II - Reconhecida a incidência do Código de Defesa do
Consumidor,
impende
reconhecer,
também,
a
abusividade da cláusula contratual/estatutária que
limita a quantidade de sessões anuais de rádio e de
quimioterapia cobertas pelo plano. Aplicação, por
analogia, da Súmula 302/STJ.
Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp 1115588/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
16/09/2009)
Assim, indevida a limitação de cobertura do
número de sessões relacionadas ao tratamento.
3. MULTA COMINATÓRIA
Em relação às astreintes, verifica-se que foram
fixadas pela respeitável sentença, em R$ 5.000,00 por dia de
descumprimento, limitada a R$ 500.000,00, valor este que deve
ser mantido.
Apesar de seu valor ser relativamente alto, elas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/13 18985
não podem ser consideradas excessivas, tendo em vista o grande
poder econômico da apelante. Como ensinam NELSON NERY
JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz”. (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,11a
ed., p. 702).

Somente a imposição de multa cominatória
expressiva seria apta a compelir a apelante a cumprir a
determinação judicial, que versa sob direito de suma
importância, reiteradamente desrespeitado pelas operadoras de
plano de saúde, o que expõe a risco direto a saúde, a
integridade física e a vida dos beneficiários de seus serviços.
4. DISPOSITIVO
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para o patrono do autor em 10%
para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1109380-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/13 18985